Tribunal: TJMT
Processo: 1036860-65.2021.8.11.0001
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1036860-65.2021.8.11.0001
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:
[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MARLI DORTA BALESTRE - CPF: 154.784.688-78 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ALMEJADA DECLARAÇÃO DE ILEGALIDADE DA AUTUAÇÃO E DA APLICAÇÃO DE MULTA - IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS NA ORIGEM - INTERPOSIÇÃO DO RECURSO APÓS O PRAZO LEGAL - INTEMPESTIVIDADE MANIFESTA.

1. Sendo a Apelante assistida pela Defensoria Pública, revela-se intempestiva a interposição de seu Recurso de Apelação após o prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 1.003, § 5o, c/c art. 186, ambos do CPC.

2. Inviável o seguimento da Apelação, impondo-se que não seja conhecida, quando detectada a ausência de requisito extrínseco de admissibilidade, a exemplo da tempestividade.

2. Recurso de Apelação não conhecido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
MARLI DORTA BALESTRE
,

por intermédio da
Defensoria Pública Estadual
, contra a sentença proferida pelo Dr. Rodrigo Roberto Curvo, MM. Juiz de Direito da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Anulatória de Auto de Infração c/c Indenização por Danos Morais ajuizada contra o
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
, pela qual foi julgado improcedente o pedido de invalidade do Auto de Infração n.o 114.516 proveniente da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Assuntos Fundiários de Cuiabá e, por consequência, extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC (id. 163773976).

Em suas razões de recurso (id. 163773982), a Apelante sustenta a possibilidade de anulação do Auto de Infração n.o 14516 pelo cumprimento do horário de funcionamento previsto no art. 7o do Decreto Municipal n.o 8.430/2021; justifica que o seu comércio estava com as portas fechadas na oportunidade e que somente os funcionários permanecerem ainda no local aguardando motorista de aplicativo, tendo em vista o tumulto nas proximidades.

Acrescenta que o auto de infração é inconsistente de informações necessárias para a aplicação de uma possível ilegalidade.

Com tais argumentos, requer o provimento do recurso de forma a reformar a decisão de primeiro grau.

Em contrarrazões, o Apelado rechaça as argumentações apresentadas pela Apelante e postula o desprovimento do recurso (id. 163773987).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em manifestação da lavra do douto procurador Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, não vislumbrou interesse público a legitimar sua intervenção (id. 165242219).

Consta nos autos certidão de trânsito em julgado, sem interposição de recurso (id. 163773980).

Isento de Preparo, ante a gratuidade de justiça (id. 164515692).

Conclusos por redistribuição (id. 174834191).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
MARLI DORTA BALESTRE
,

por intermédio da
Defensoria Pública Estadual
, contra a sentença proferida pelo Dr. Rodrigo Roberto Curvo, MM. Juiz de Direito da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Anulatória de Auto de Infração c/c Indenização por Danos Morais ajuizada contra o
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
, pela qual foi julgado improcedente o pedido de invalidade do Auto de Infração n.o 114.516 proveniente da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Assuntos Fundiários de Cuiabá e, por consequência, extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Já de início, contudo, constato a presença de fato que impossibilita que se prossiga na análise do mérito recursal, em virtude da ausência de pressuposto extrínseco de admissibilidade da Apelação interposta, consistente na
tempestividade
.

Em consulta à aba “Expedientes” do sistema PJe 1o Grau constata-se que houve o registro de ciência da Sentença em 16/11/2022, com prazo final para manifestação em 08/02/2023, enquanto o Recurso de Apelação de id. 163773982 só aportou nos autos em 15/02/2023, ou seja, após o decurso do prazo a que alude o art. 1.003, § 5o, c/c 186, ambos do CPC, em vista de ser a Apelante assistida pela Defensoria Pública:

“
Art. 1.003.

O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que
os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública,
a Defensoria Pública
ou o Ministério Público
são intimados da decisão
.

(...)

§ 5o.
Excetuados os embargos de declaração,
o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias
.
” (g.n.)

“
Art. 186.
A Defensoria Pública gozará de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais
.
” (g.n.)

Também nesse sentido consta a Certidão de Trânsito em Julgado:

“
CERTIFICO que transitou em julgado a SENTENÇA, sem interposição de recurso
”
. (g.n.) (id. 163773980).

A tempestividade constitui exigência prevista na lei processual, no sentido de que o recurso adequado e cabível deve ser interposto dentro do prazo legal, sob pena de configurar a preclusão temporal e formação da coisa julgada.

Assim, diante da manifesta intempestividade da peça processual, o Apelo não pode ser conhecido.

A propósito, nesse sentido:

“RECURSOS DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO REJEITADA - PROGRESSÃO VERTICAL - INCONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS MUNICIPAIS AFASTADA - DIREITO RECONHECIDO - ADICIONAL CALCULADO CUMULATIVAMENTE POR ANO DE EFETIVO EXERCÍCIO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS - ATUALIZAÇÃO DOS VALORES - OBSERVÂNCIA AO TEMA 810 DO STF - RECURSO DE APELAÇÃO DA AUTORA DESPROVIDO -
RECURSO DO MUNICÍPIO DE SINOP NÃO CONHECIDO, POR SER INTEMPESTIVO
- SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE. 1
.
Não se conhece da apelação cuja interposição ocorreu depois de decorrido o prazo legal
. (...)” (N.U 1003202-81.2016.8.11.0015, Relatora Desa.
Maria Aparecida Ribeiro
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. em 24/11/2020, publicado no DJE 07/12/2020) (g.n.)

“APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO CIVIL PÚBLICA -
RECURSO INTERPOSTO ALÉM DO PRAZO DE TRINTA DIAS - INTEMPESTIVIDADE
- NÃO CONHECIMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGO DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR - ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO - PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES - OBSERVÂNCIA - IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO.
É intempestiva a apelação interposta depois de ultrapassado o prazo de trinta (30) dias, conforme disposto nos artigos 183, § 1o, e 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil
. Não compete ao Judiciário decidir quanto à conveniência e à oportunidade de se realizar concurso público para provimento de cargo efetivo ou até mesmo processo seletivo para contratação de servidor temporário, visto que a questão se cuida de ato discricionário da Administração.
Recurso não conhecido
. Sentença retificada”. (N.U 1000656-57.2019.8.11.0012, Relator: Des.
Luiz Carlos da Costa
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. em 15/03/2022, publicado no DJE 30/03/2022) (g.n.)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS -
APELO INTEMPESTIVO - AUSÊNCIA DE REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO
.
1.
Não preenchido o requisito recursal de admissibilidade, representado pela tempestividade, inviável o seguimento do recurso
”. (N.U 0010570-61.2016.8.11.0015, Relator:
Gilberto Lopes Bussiki
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. em 20/06/2023, publicado no DJE 29/06/2023) (g.n.).

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do presente Recurso de Apelação interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2023